Tribunal: TJDFT
Processo: 0746123-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746123-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL CORREIA CÉSAR, JOÃO PAULO DA SILVA RECORRIDAS: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SERPRO DE BRASÍLIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. I – A compensação, admitida entre créditos, demanda que sejam certos, líquidos e exigíveis, conforme disciplina o art. 369 do CC. II – A compensação entre créditos somente é possível em cumprimento provisório de sentença, após a liquidação por artigos determinada no título executivo judicial para apuração dos valores. III - Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 509, § 2o, 520, incisos I, II e III c/c 521, incisos I e III, todos do CPC, e 369 do Código Civil, asseverando que a compensação pretendida é cabível no cumprimento provisório de sentença, sendo certo que o título exequendo não reclama liquidação por arbitramento, não havendo risco de alteração acerca de sua certeza e liquidez; c) artigo 85, §14, do CPC, porquanto em relação ao crédito atribuído ao segundo recorrente, não se trata de compensação, mas do reconhecimento de direito individual referente aos honorários, tendo em vista a inexistência de dívida deste em favor das recorridas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). De igual forma, o especial não reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 509, § 2o, 520, incisos I, II e III c/c 521, incisos I e III, todos do CPC, e 369 do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela impossibilidade da compensação pleiteada, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, para reconhecer que, no caso, não há certeza e liquidez no título executivo exequendo. Assim, reconhecer o contrário, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a apontada ofensa ao artigo 85, §14 do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012